Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-20.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela embargada e manteve a sentença.
1.2. A embargante alegou omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais na ementa do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste na existência (ou não) de omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios diante do deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Assiste razão à Embargante, pois em razão da fixação de honorários advocatícios e da concessão da gratuidade de justiça, a exigibilidade do crédito deve ser suspensa; logo, a verba sucumbencial deve ter a sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão existente e explicitar que, assim como no voto, na ementa do acórdão deve constar que a exigibilidade do crédito da verba sucumbencial ficará suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 6o, 48, 49, 50 e 55; CPC, art. 98, § 3o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690065, 0702904-78.2022.8.07.0011, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 28/04/2023; TJDFT, Acórdão 1140982, 1a Turma Recursal, Rel. Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 26.11.2018; TJDFT, Acórdão 1016640, 2a Turma Recursal, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, j. 10.05.2017.